Tribunal: TJBA
Processo: 8001454-13.2015.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001454-13.2015.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:
IRACY ANDRADE DE ARAUJO, LAURISTON RIBEIRO PINTO DA SILVA, DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO, GUTEMBERG NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: JOSE JOAQUIM DE SANTANA

Advogado(s)
:
RHAIZA AMARAL DE AGUIAR

EMENTA

Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição direta. Exceção de pré-executividade. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição direta do crédito tributário em execução fiscal. O Município insurge-se apenas contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i)
se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal em razão da prescrição
direta
reconhecida por exceção de pré-executividade; e

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.185.036/PE (Tema 421), firmou entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.
4. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve suportar os encargos dela decorrentes. No caso concreto, o crédito executado já estava prescrito na data do ajuizamento, razão pela qual a Fazenda Municipal deu causa à demanda indevida.

5. A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários nos casos de prescrição direta verificada em sede de exceção de pré-executividade.
6. Diante do desprovimento do apelo, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, com a majoração da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo acolhimento de exceção de pré-executividade, desde que seja ela quem deu causa à propositura da ação, nos termos do princípio da causalidade.
2. A inobservância do prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal caracteriza descumprimento da legalidade pela exequente e justifica sua condenação em honorários advocatícios.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.